Tribunal: TJMT
Processo: 1024088-05.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024088-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA - CPF: 064.338.073-64 (PACIENTE), juiz de direito (IMPETRADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REGINALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 001.040.162-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ENTRE ELAS O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REFERENTE AO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE
DA MEDIDA PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL
JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 3. REQUERIDO ALARGAMENTO DO RAIO DE COBERTURA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE. 4. P
EDIDO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível sua utilização para tal finalidade.

2.
Não se pode afirmar que
a
manutenção do monitoramento eletrônico
imposto ao paciente
é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

3.
É
inviável
o
alarga
mento

d
a área de cobertura do monitoramento eletrônico, com suposições genéricas, uma vez que o uso do referido equipamento não obsta a atuação do paciente em área rural, cabendo eventuais informações pertinentes a deslocamentos serem requeridos ao
j
uízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares
.

4. Pedido
im
procedente, ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Joan Neto Barbosa Filho, em favor de
Wanderlan
Borges Godoy Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Pontes
e
Lacerda
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
,
foi preso em flagrante no dia
26
de
setembro de 2022
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, no dia
28 do referido mês e ano
, pela suposta
prática

do
s

crime
s
de homicídio

e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art
.
121,
caput
,
do C
ó
digo Penal
e
art
. 12 da Lei n. 10.826/03)
tendo como v
í
tima

José Reginaldo da Silva Azevedo
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
1001193-47.2022.8.11.0077
, em tramite no juízo acima mencionado
, tendo sua prisão preventiva sido relaxada no dia
28 de fevereiro de 2023
,
quando lhe foram
aplicadas medidas cautelares alternativas, entre as quais monitoramento por tornozeleira eletrônica e
proibição de frequentar garimpos
.

S
ustenta
, o impetrante,
que
se passaram oito meses desde que as cautelares foram impostas e que o paciente não desrespeitou nenhuma delas
;
e
,
em razão
,
disso as
medidas
devem ser revogadas, principalmente aquela do monitoramento eletrônico, porquanto está sendo impedido de prestar serviço na zona rural.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora fixou
ao paciente
as medidas cautelares alternativas à prisão em decisão desfundamentada visto que
nenhuma das medidas foram justificadas e por isso a decisão deve ser considerada nula.

Consigna que
“o
paciente é réu em ação penal que ainda não transitou em julgado, devendo ter a incidência do princípio da presunção da inocência, e dessa maneira, ser revogada as mencionadas cautelares impostas. Necessitando ser preservado, até sentença trânsito em julgado que comprove as acusações, seus direitos pessoais, tal como a privacidade, liberdade de ir e vir
”
.

Aduz que
não há nos autos da ação penal nenhuma prova que demonstre que o paciente é o autor dos crimes, mormente porque segundo a
perícia
as munições encontradas na vítima eram de calibre .40 e as apreendidas com
ela
,
de
calibre 12.

Destaca que o paciente permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica há aproximadamente
oito meses
, estando impedido
, assim,
de sua plena liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação das medidas cautelares
impostas, principalmente a do
monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. E, no mérito,
“
a) Requer que seja conhecido e recebido o presente remédio constitucional de habeas corpus; b) Requer que seja concedida a medida liminar pleiteada; c) Requer que seja declarado nulo as medidas cautelares impostas ao paciente, por falta de fundamentação; d) Caso não seja decretada a nulidade das cautelares impostas, requer que seja revogado o presente monitoramento eletrônico; e) Caso não seja concedido a revogação, que haja o aumento do raio do monitoramento para todo o estado do Mato Grosso; f) Não sendo possível a concessão do aumento do raio para todo estado, seja concedido um limite de 500 quilômetros em linha reta”
.

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme se infere do
decisum
constante no ID
185623174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de
primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID
186989156
,
no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no ID
190395690
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do
impetrante
segundo a qual o paciente não teria praticado o
crime de homicídio,
objeto da
ação penal
, de modo que não
existem
indícios de autoria delitiva, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente
não pode ser objeto de análise
nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta
via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar

o

Enunciado Orientativo
n.
42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do

habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”
.

Quanto à alegação de
nulidade da decisão por
ausência de fundamentação suficiente à imposição das medidas cautelares diversas, bem como a sua desproporcionalidade, uma vez que o paciente está impedido de trabalhar na zona rural
e em garimpos, o certo é que
essa tese não merece acolhimento
.

Aliás, quando foi revogada a prisão preventiva do paciente e fixada as medidas cautelares em seu benefício, o juízo de primeiro de grau assim se manifestou:

[...]
Em relação ao pedido de prisão preventiva, sabe-se que o magistrado poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva caso verificar a falta de motivos para que ela subsista e quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual – art. 316, do CPP.

Vale ressaltar que a liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5° da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida.

Nesse passo, como a prisão não decorre de sentença condenatória transitada em julgado, sua manutenção somente se legitima se estritamente necessária, sendo mister a demonstração da presença dos pressupostos impostos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, nas estritas hipóteses previstas no artigo 313 do mesmo Diploma Legal.

Da análise dos autos, bem como dos predicados do denunciado, consta que é primário, sendo a presente ação e os autos de n° 1005118- 49.2022.8.11.0013, em trâmite em Pontes e Lacerda/MT onde foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, os únicos registros criminais do denunciado.

Em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda
das elementares
do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o réu, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto,
inexistente circunstâncias
que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, tendo em vista que seus antecedentes são imaculados, tampouco há informação de que o agente
evadiu-se
do distrito da culpa.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se
admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de
cautelaridade
exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

[...]

Por tais fundamentos, acolho o pedido da defesa e REVOGO a prisão preventiva de
Wanderlan
Borges Godoy Oliveira, concedendo-lhe liberdade provisória mediante fixação de medidas cautelares (art. 282, c/c art. 319, do CPP), consistentes em:

1) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e declinar endereço atual – art. 319, I;

2) proibições de frequentar bares, boates e estabelecimentos semelhantes, bem como garimpos legais/ilegais – art. 319, II;

3) recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 21 horas, e nos dias de folga – art. 319, V;

4) não portar/possuir arma de qualquer espécie – art. 282, I;

5) monitoração eletrônica – art. 319, IX.

EXPEÇA-SE o alvará de soltura do acusado no BNMP, colocando-o em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso, o que tudo deverá ser certificado.

Na ocasião do cumprimento do alvará, o acusado deverá ser advertido que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP). [...].

Verifica-se, pois, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão foram adequadamente fundamentas pela autoridade indigitada de coatora, com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta
da conduta, em tese, perpetrada
pelo paciente, que teria praticado o crime de homicídio, em região de garimpo, após discussão
com a vítima.

Ademais, consoante
foi
mencionado pela parecerista, Rosana Marra, “
Não se pode ignorar que na região de garimpo, conforme muito bem evidenciado pela própria esposa do paciente, é corriqueiro que os trabalhadores carreguem consigo armas de fogo, contexto no qual se mostra temerário o retorno do paciente à atividade laborativa, o que fomentaria reiteração delitiva, especialmente nas hipóteses do Estatuto do Desarmamento, e colocaria em risco a sua própria integridade física
”.

Convém salientar
, ainda nesse diapasão,
que

a tornozeleira
eletrônic
a
, em casos como
este em análise
, torna-se meio hábil para monitorar
aquele
está sob a supervisão da Justiça, não sendo cabível o afastamento de
tal medida, mormente pelo fato d
e
o juiz da causa ter entendido como necessá
ria e
por ter, este,
discricionariedade para aplicá-las
, não se mostrando desproporcional ao caso
em comento ao passo que foi
uma alternativa encontrada para evitar que o paciente
se mantivesse
preso cautelarmente, apesar da gravidade dos fatos atribuídos à sua pessoa
.

Portanto, não há como afirmar que
q
manutenção do monitoramento eletrônico
imposto ao apelante
é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins d
a persecução criminal judicial.

Se isso não bastasse
, é forçoso reconhecer, que embora o impetrante alegue que o paciente
está sendo monitorado eletronicamente por mais de 8 (oito) meses, sem descumprir qualquer medida cautelar
;

e que
o uso da tornozeleira
vem
lhe
trazendo prejuízos irreparáveis,
posto
que está impossibilitado de trabalhar na zona rural, razão pela qual postulou
, subsidiariamente,
o aumento do raio de cobertura do dispositivo eletrônico
, também neste ponto a
razão não lhe assiste
.

Isso porque,
a
delimitação da área de deslocamento do paciente em razão d
o
monitoramento eletrônico,
não é uma medida extremamente gravosa, tampouco restringe de forma demasiada a
sua
locomoção,
de modo que
, se por ventura
ele

obter

oferta de emprego
em local
afastado
, poderá
comunicar e
requerer ao juízo
responsável pela fiscalização das medidas cautelares
as providências necessárias para que possa desempenhar o seu labor,
motivo pelo qual
mera alegação genérica de prejuízos irreparáveis não justifica a exclusão da medida cautelar em comento.

Diante desse contexto, não parece razoável que a monitoração eletrônica da paciente seja revogada ou que tenha o seu raio de cobertura demasiadamente alargado, por se tratar de medida adequada às circunstâncias do caso concreto e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto,
preenchidos os requisitos previstos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wanderlan
Borges Godoy Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024